Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-96.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE LUCIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 495.484.681-15 (EMBARGANTE), REUEL PINHO DA SILVA - CPF: 026.521.692-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (EMBARGANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (EMBARGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (EMBARGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (EMBARGADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (EMBARGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (EMBARGADO), MEIRE LUCIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 495.484.681-15 (EMBARGADO), REUEL PINHO DA SILVA - CPF: 026.521.692-38 (ADVOGADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA À PARTE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO CAUSÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Meire Lucia dos Santos contra acórdão que deixou de conhecer da apelação interposta em seu nome, por ausência de preparo, diante da conclusão de que o recurso tratava exclusivamente de honorários advocatícios, interesse direto e exclusivo do advogado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição no acórdão embargado ao reconhecer a concessão da justiça gratuita e, simultaneamente, decretar a deserção por ausência de preparo; (ii) obscuridade quanto à extensão do julgamento e delimitação da sucumbência recursal; e (iii) omissão na análise da abrangência da gratuidade da justiça ao recurso interposto, bem como quanto à suficiência da documentação apresentada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e suficiente ao afirmar que, embora concedida a gratuidade à parte autora, esta não se estende automaticamente ao advogado que interpõe recurso com interesse exclusivamente patrimonial em relação a honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC.

O recurso foi corretamente considerado deserto, uma vez que, intimado nos termos do art. 932, p.u., do CPC, o advogado deixou de efetuar o preparo dentro do prazo assinalado.
Inexiste contradição interna no acórdão, pois a concessão da justiça gratuita à parte autora não é incompatível com a exigência de preparo em recurso manejado por terceiro que possui interesse próprio.

Não se identificam obscuridade ou omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC).

Os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível pela via estreita dos declaratórios, consoante entendimento reiterado dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça à parte autora não se estende automaticamente ao advogado que, em nome próprio, interpõe recurso cujo objeto exclusivo é a majoração de honorários advocatícios. 2. Não se configura contradição, omissão ou obscuridade em acórdão que reconhece o deferimento da justiça gratuita à parte, mas decreta a deserção do recurso por ausência de preparo, diante do interesse exclusivo do causídico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Meire Lucia dos Santos, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante aponta a e
xistência de contradição interna no acórdão, na medida em que, ao mesmo tempo em que afirma a deserção do recurso da autora por ausência de preparo, reconhece que houve a concessão da gratuidade da justiça, o que tornaria a exigência de preparo inconciliável sem revogação expressa do benefício. Pontua a existência de obscuridade quanto à extensão do julgamento e à delimitação da sucumbência recursal, especialmente porque o dispositivo menciona simultaneamente a ausência de conhecimento do recurso da embargante e o seu suposto provimento. Indica a ocorrência de omissão na análise da efetiva concessão da gratuidade judicial em grau recursal e da suficiência dos documentos apresentados quanto ao preparo, com ausência de fundamentação específica sobre eventual indeferimento ou revogação da benesse. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o consequente conhecimento de sua apelação e reapreciação do mérito recursal devolvido, pleiteando, igualmente, o prequestionamento da matéria.

Banco do Brasil S.A., BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA., apresentaram manifestação formulando pela rejeição do embargos (ids. 339463863, 341103387, 341778877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No que tange a obscuridade, esta se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Por oportuno, colaciono o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

A análise do acórdão embargado evidencia que
não há qualquer contradição ou obscuridade
quanto ao motivo da não admissibilidade do recurso interposto em nome da autora. Conforme expressamente registrado, a apelação teve como objeto
a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, interesse que, à luz da jurisprudência consolidada,
é exclusivo do advogado
, nos termos do art. 85, § 19, do CPC, que reconhece a titularidade autônoma do crédito em favor do patrono da causa.

Nesse contexto, o deferimento da gratuidade judicial à parte autora
não se estende ao advogado
, que, ao manejar recurso em nome próprio, embora com uso do nome da parte,
deve promover o recolhimento do preparo
respectivo, nos termos do art. 1.007 do CPC. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE. RECURSO QUE DISCUTE EXCLUSIVAMENTE VERBA HONORÁRIA . NÃO OCORRÊNCIA DE AMPLIAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte não se estende automaticamente ao patrono, para fins de interposição de recurso que discute exclusivamente honorários de advogado. Nesse sentido: AgInt no REsp n . 1.988.260/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .931.135/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.670 .741/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.2. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp 2.279.810 RS, 2a Turma, Rel. Mauro Campbell Marques, j. 12.06.23)

Ainda, conforme o despacho de ID 321656394, o advogado da parte foi regularmente intimado para promover o preparo nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC, tendo sido advertido de que o não recolhimento ensejaria o não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, aplicou-se corretamente a penalidade de deserção.

Logo, a insurgência recursal interposta em nome da autora — mas com interesse próprio e direto do causídico, voltada à fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais — não está abarcada pela justiça gratuita deferida à parte, o que afasta qualquer nulidade ou contradição no julgado.

Quanto à alegada omissão quanto aos elementos do processo que evidenciariam o deferimento da gratuidade, igualmente não prospera, pois o acórdão reconhece, de maneira expressa, o deferimento do benefício à parte autora, limitando-se a estabelecer, com a devida fundamentação, que esse benefício não alcança o recurso interposto com interesse exclusivo do advogado.

Não há, portanto, erro material a corrigir, tampouco omissão ou contradição a sanar. Cuida-se, na verdade, de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026